Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701505-13.2022.8.07.9000 RECORRENTE: JULIANO MORCELLI DE GUSMÃO RECORRIDO: CONTEST CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO E SOLOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O instituto da desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine), ainda que de forma inversa, constitui um mecanismo de aplicação excepcional, para remover o véu protetivo que separa a sociedade empresária de seus sócios. 2. Conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil, é necessária a comprovação de abuso da personalidade jurídica, com desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para ensejar a desconsideração de personalidade jurídica do devedor. 3. Recurso provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28, §5o, do CDC, ao estabelecer que referida norma consumerista deve ser interpretada em conjunto com o que preceitua o artigo 49-A do Código Civil, ainda que o referido dispositivo legal não preveja tal condição para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz ser aplicável a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, e não a teoria maior constante do Código Civil. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 28, §5o, do CDC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Segundo a doutrina pátria, há previsão legal da teoria maior e menor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo a primeira prevista no artigo 50 do Código Civil (CC), que exige, além da insolvência, a prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, enquanto que no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental adotou-se a teoria menor, bastando comprovar a insolvência da pessoa jurídica para a sua incidência. O parâmetro previsto no artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor consubstancia-se quando a pessoa jurídica for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, não exigindo prova de abuso ou de desvio de finalidade. (...) A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) é medida de natureza excepcional, não se justificando descortinar o véu que separa o patrimônio da pessoa jurídica dos bens particulares de seus sócios sem que haja a efetiva presença dos requisitos legais necessários. Consoante os ditames do art. 28, § 5o, do CDC, caso a pessoa jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores ou ante a impossibilidade de localização de patrimônio da empresa executada, em monta suficiente à satisfação do crédito, admite-se a desconsideração da sua personalidade jurídica. Cumpre esclarecer ainda que a demonstração de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade são requisitos ínsitos à teoria maior, consagrada no art. 50 do Código Civil, sendo certo que o incidente encartado no CDC não contempla, dentre os seus pressupostos delimitadores, o abuso da autonomia jurídica como ocorre na versão cível do instituto. No caso, ante a constatação de que a pessoa jurídica recorrida não constitui obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores postulantes, afigura-se inadmissível a desconsideração da personalidade jurídica vindicada, por força dos comandos do art. 49-A do Código Civil” (ID 44751428 - Pág. 4) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030